Tribunal: TJDFT
Processo: 0701463-12.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CRIANÇA E ADOLESCENTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO E DE TUTELA ANTECIPADA NAS RAZÕES RECURSAIS. VIA INADEQUADA. PETIÇÃO AUTÔNOMA. REDE PÚBLICA ESCOLAR. PORTADOR DE AUTISMO. ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. MONITOR ESPECIALIZADO PARA ACOMPANHAMENTO. POSSIBILIDADE. EXCLUSIVIDADE. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O pedido de efeito suspensivo e de concessão de tutela recursal nas razões do apelo deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, e, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria e não preliminar recursal. Previsão do artigo 1.012, §3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Recurso não conhecido quanto ao particular.
2. O direito à educação das crianças e adolescentes que possuam necessidades especiais constitui direito social fundamental, nos termos do artigo 208, III, da Constituição Federal, e demais normas infraconstitucionais.
3. A legislação infraconstitucional não prevê a disponibilização de monitor exclusivo para cada aluno especial, de forma que eventual acolhimento do pedido deve ser realizado mediante a demonstração inequívoca de sua imperatividade e em observância aos limites legalmente previstos. 3.1 Entendimento em sentido contrário implicaria em injustificada violação ao princípio da isonomia, pois privilegiar-se-ia apenas um aluno em detrimento dos demais com similar necessidade.
4. Comprovado o efetivo prejuízo comportamental do menor, portador de transtorno de espectro autista infantil, após a substituição do monitor especializado por educadores sociais voluntários não especializados, revela-se imprescindível que o infante volte a ser acompanhado por monitor especializado não exclusivo, com vistas a seu melhor desenvolvimento emocional, intelectual e acadêmico.
5. Apelação do autor parcialmente conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada. Honorários distribuídos e majorados.